Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.

1. A omissão apontada pela parte autora deve ser sanada, uma vez que o acórdão negou provimento ao recurso da parte ré, mas deixou de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.

2. Não se infere a omissão apontada pela parte ré, pois o julgado apreciou a questão atinente à negativa de cobertura e ao dano moral de forma clara e fundamentada.

3. Embora a operadora do plano de saúde disponha de certa margem de liberdade para escolher as doenças abrangidas pela cobertura contratual, não pode delimitar os medicamentos ou o tipo de tratamento devidos ao segurado.

4. Segundo entendimento do STJ, a negativa de cobertura de tratamento ou procedimento recomendado pelo especialista para a recuperação do segurado importa em dano moral presumido (in re ipsa), sendo prescindível a comprovação de prejuízos par que a GEAP seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais ao segurado.

5. Na hipótese, a frágil condição de saúde do autor evidencia a necessidade de cuidados especiais, contando com idade avançada (90 anos) e em pleno curso de tratamento de adenocarcinoma gástrico, circunstância apta a conferir relevância à cobertura do medicamento, uma vez que a interrupção do tratamento repercute negativamente na sua saúde.

6. Embargos de declaração do autor acolhidos. Embargos de declaração da ré rejeitados.